Tribunal: TJSP
Processo: 2301578-56.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Cheque. Embargos à execução. Decisão que indefere a realização nova perícia grafotécnica. Hipótese não comportando agravo de instrumento, por não se incluir no rol do art. 1.015 do CPC. Consideração de que o processo de embargos não se confunde com o de execução e representa típico processo de conhecimento. Precedentes. Ausência, ademais, de urgência na reapreciação da

Ementa:
Agravo de instrumento. Cheque. Embargos à execução. Decisão que indefere a realização nova perícia grafotécnica. Hipótese não comportando agravo de instrumento, por não se incluir no rol do art. 1.015 do CPC. Consideração de que o processo de embargos não se confunde com o de execução e representa típico processo de conhecimento. Precedentes. Ausência, ademais, de urgência na reapreciação da questão em discussão, só o que justificaria a mitigação da taxatividade do rol do citado art. 1.015, conforme tese fixada em procedimento de recursos especiais repetitivos de que é paradigma o proferido em REsp. 1704520/MT (j. 5.12.18 – Tema 988). Situação em que a interessada deve aguardar a prolação de sentença e, em sendo o caso, no âmbito de eventual apelação, discutir a interlocutória em exame, segundo o novo sistema processual.

Não conheceram do agravo.